Tribunal: TJDFT
Processo: 0730856-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0730856-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SILVA PEREIRA AGRAVADO: ADEMILTON RICARDO DA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre o recurso (ID 40465432), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, faça-se nova conclusão. Publique-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2022 10:03:16. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator